Tribunal: TJMT
Processo: 1014412-17.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014412-17.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA SANTOS NERY - CPF: 034.618.341-30 (APELANTE), PEDRO ALVES COSTA - CPF: 241.004.041-15 (ADVOGADO), DEJANIRA JOANA SANTOS COSTA - CPF: 007.840.191-77 (ADVOGADO), BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 13.673.743/0002-55 (APELADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1014412-17.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Andreia Santos Nery

Apelada
: Bom Negócio Atividades de Internet Ltda. – OLX

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS FALSOS NA INTERNET – SITE QUE ATUA COMO MERO CLASSIFICADO ELETRÔNICO – OLX – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA VEICULAÇÃO DO CONTEÚDO – RESPONSABILIDADE EXLUSIVA DE TERCEIROS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – ART, 14, §3º, INC. II, DO CDC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a plataforma denominada de OLX, nada mais é que um prestador de serviço de venda de espaço virtual para anúncio de comércio eletrônico, tendo como objetivo a prestação e exploração de serviços relacionados a essas atividades, ou seja, não atua como intermediária, figurando como simples agente de aproximação entre o comprador e o vendedor, ambos previamente cadastrados, podendo ser comparado a um classificado de jornal impresso, com a diferença de que disponibiliza o anúncio pela internet.

Na espécie, não é possível exigir que a empresa responsável pelo sítio eletrônico se responsabilize pela segurança e credibilidade dos anúncios veiculados, justamente por ser incompatível com sua atividade de espaço virtual para anúncio de comércio eletrônico. Precedentes do STJ.

A consumidora não apresentou provas da existência de qualquer falha na prestação de serviço, sendo de clareza solar que o evento ocorreu por culpa exclusiva de terceiros, o que afasta a responsabilidade da empresa, conforme a regra disposta no art. 14, §3º, inc. II, do CDC.

Nos termos da jurisprudência dos tribunais pátrios, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso dos autos.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1014412-17.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Andreia Santos Nery

Apelada
: Bom Negócio Atividades de Internet Ltda. – OLX

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Andreia Santos Nery em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra a Bom Negócio Atividades de Internet Ltda. – OLX, julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta que teve sua imagem e dados expostos na internet, com associação à prática de prostituição, ante a negligência da apelada, que autorizou a publicação do referido anúncio sem análise prévia das informações, ferindo as próprias regras que criou e impôs na sua plataforma digital. Segue sustentando, que o fato lhe causou quadro de depressão, ansiedade, vergonha e medo, ferindo a sua dignidade, restando evidente a existência de evento apto a caracterizar o dano moral. Firme no seu propósito, alega que a conduta da apelada viola o quanto disposto nos arts. 3º, inc. II e III e 7º, inc. I, ambos da Lei n. 12.965/2014, a qual estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, também conhecida como Marco Civil da Internet. Alega ainda, que as súmulas 221 e 403, ambas do STJ, demonstram o cabimento do dano moral para casos análogos. Por fim, defende que o caso não trata de uma simples venda efetuada no site da apelada, mas sim, da associação da sua pessoa à prática de prostituição. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 75002496 e id. 75002497), pugnando pelo desprovimento do recuso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1014412-17.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Andreia Santos Nery

Apelada
: Bom Negócio Atividades de Internet Ltda. – OLX

V O T O

Cinge-se dos autos que Andreia Santos Nery ajuizou ação de indenização por dano moral em desfavor da Bom Negócio Atividades de Internet Ltda. – OLX, aduzindo que, em 08.12.2015, passou a receber diversas ligações e também mensagens pelo aplicativo WhatsApp, em razão de uma publicação no sitio eletrônico da empresa ré, na qual constava um anúncio de venda de um iPhone 5 e também fotos com sua imagem para realização de programas de prostituição, gerando situação totalmente humilhante e vexatória, contudo, jamais realizou qualquer postagem no referido site, motivo pelo qual registrou boletim de ocorrência, além do manejo da presente demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a empresa ré,

por ser mera plataforma de anúncios, não pode ser responsabilizada pelos danos suportados pela autora, tendo ainda retirado o conteúdo assim que fora informada do ocorrido, julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 82542512).

Irresignada, a apelante sustenta que teve sua imagem e dados expostos na internet, com associação à prática de prostituição, ante a negligência da apelada, que autorizou a publicação do referido anúncio sem análise prévia das informações, ferindo as próprias regras que criou e impôs na sua plataforma digital.

Segue sustentando, que o fato lhe causou quadro de depressão, ansiedade, vergonha e medo, ferindo a sua dignidade, restando evidente a existência de evento apto a caracterizar o dano moral.

Firme no seu propósito, alega que a conduta da apelada viola o quanto disposto nos arts. 3º, inc. II e III e 7º, inc. I, ambos da Lei n. 12.965/2014, a qual estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, também conhecida como Marco Civil da Internet.

Alega ainda, que as súmulas 221 e 403, ambas do STJ, demonstram o cabimento do dano moral para casos análogos.

Por fim, defende que o caso não trata de uma simples venda efetuada no site da apelada, mas sim, da associação da sua pessoa à prática de prostituição. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria não é de difícil resolução.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da questão está em saber se a empresa ré, ora apelada, possui ou não responsabilidade civil pela veiculação, em seu sítio eletrônico, de anúncio de venda de celular e de programa de prostituição com o nome da autora, ora apelante, cuja publicação foi realizada por terceiros.

Visto isso, é cediço que a plataforma da apelada, denominada de OLX, nada mais é que um prestador de serviço de venda de espaço virtual para anúncio de comércio eletrônico, tendo como objetivo a prestação e exploração de serviços relacionados a essas atividades, ou seja, não atua como intermediária, figurando como simples agente de aproximação entre o comprador e o vendedor, ambos previamente cadastrados.

Além disso, ainda que a apelada possa eventualmente cobrar pelo uso do espaço, o que não ocorre na maioria dos casos, principalmente no tocante a oferta de serviço, tal fato não descaracteriza sua natureza de apenas disponibilizar o espaço e possibilitar a aproximação das pessoas.

Assim, o sítio eletrônico da apelada pode ser comparado a um classificado de jornal impresso, com a diferença de que disponibiliza o anúncio pela internet, permitindo aos interessados, repiso, anunciar e encontrar produtos e serviços do seu interesse com maior agilidade, assim como a plataforma conhecida como ‘Mercado Livre’, por exemplo.

Dito isso,
in casu
, repiso que a apelante visa responsabilizar a apelada pelos anúncios publicados em seu nome, os quais ofereciam um aparelho celular e programa de prostituição com a mesma, todavia, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que foram terceiros, e não a referida empresa, os responsáveis pela promoção dos aludidos anúncios.

Com efeito, em que pese as alegações da apelante, o certo é que, apesar da apelada ter veiculado os famigerados anúncios, esta os retirou do sítio eletrônico assim que teve conhecimento do ocorrido, conforme confessado pela própria parte nas razões da inicial e também da peça recursal.

Dessa forma, não é possível exigir que a empresa responsável pelo sítio eletrônico se responsabilize pela segurança e credibilidade dos anúncios veiculados, justamente por ser incompatível com sua atividade

de espaço virtual para anúncio de comércio eletrônico. Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“CIVIL E COMERCIAL. COMÉRCIO ELETRÔNICO. SITE VOLTADO PARA A INTERMEDIAÇÃO DE VENDA E COMPRA DE PRODUTOS. VIOLAÇÃO DE MARCA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO EXAURIMENTO DA MARCA. APLICABILIDADE. NATUREZA DO SERVIÇO. PROVEDORIA DE CONTEÚDO. PRÉVIA FISCALIZAÇÃO DA ORIGEM DOS PRODUTOS ANUNCIADOS. DESNECESSIDADE. RISCO NÃO INERENTE AO NEGÓCIO. CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REMOÇÃO IMEDIATA DO ANÚNCIO. DEVER. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CADA USUÁRIO. DEVER.

[...]

2.
O serviço de intermediação virtual de venda e compra de produtos caracteriza uma espécie do gênero provedoria de conteúdo, pois não há edição, organização ou qualquer outra forma de gerenciamento das informações relativas às mercadorias inseridas pelos usuários
.

3.
Não se pode impor aos sites de intermediação de venda e compra a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos anunciados, na medida em que não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado
. [...]”
(REsp n. 1.383.354/SP, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.08.2013 – negritei)

Nessa trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar,
verbis
:

“Na situação em exame, a autora aponta, como responsável pela divulgação indevida de sua imagem, empresa de plataforma digital que desenvolve atividade única de viabilizar o comércio eletrônico, por meio de oferta de produtos e serviços, promovendo, assim, a confluência entre o vendedor e o interessado, ou seja, os conteúdos anunciados são de inteira responsabilidade de quem faz a inclusão, os usuários da plataforma.

[...]

Como se vê, a ré não pode ser responsabilizada pelos danos suportados pela autora em decorrência da divulgação indevida de sua imagem na plataforma de anúncios, uma vez que sequer promoveu a inclusão, longe disso, ela atuou tão somente na veiculação, não dissociando do fato de que, tão logo teve conhecimento do ocorrido promoveu a retirada do conteúdo, como demonstrado na própria inicial e em seus documentos.

Some-se a isso o fato de constar na plataforma da demandada inúmeras orientações de segurança e proteção, inclusive acerca de produtos que podem ser veiculados, e de contato para informações aos usuários, tanto que a autora logrou êxito na resolução do seu problema
.”
(id. 82542512 – negritei)

À vista disso, não é demais ressaltar que a recorrente não apresentou provas da existência de qualquer falha na prestação de serviço da empresa apelada, sendo de clareza solar que
o evento ocorreu por culpa exclusiva de terceiros.

Nesse diapasão, salta aos olhos a culpa exclusiva de terceiro na espécie, o que afasta a responsabilidade da empresa, conforme a regra disposta no art. 14, §3º, inc. II, do CDC, senão vejamos
,
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO FALSO NA INTERNET.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO. SÚMULA STJ/7. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I. A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à legitimidade passiva ad causam do proprietário do site em que se publicou o anúncio falso decorreu da análise do conjunto probatório. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte. Incide nesse ponto a Súmula STJ/7.

II.
A responsabilidade pelo dano decorrente de fraude não pode ser imputada ao veículo de comunicação, visto que esse não participou da elaboração do anúncio, tampouco do contrato de compra e venda do veículo
.

Agravo Regimental improvido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1.360.058/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 12.04.2011 – negritei)

Destarte, restando evidente que a apelada não pode ser responsabilizada pelos anúncios em questão, por ser considerada como mero classificado virtual, reafirmo, convém esclarecer à recorrente que os arts. 3º, inc. II e III e 7º, inc. I, ambos da Lei n. 12.965/2014, bem como as súmulas 221 e 403, ambas do STJ, são inaplicáveis na espécie.

Por conseguinte, resta evidente a inexistência de dano moral no caso em voga, tendo em vista que o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso.

Destarte, não tendo a recorrente demonstrado a responsabilidade da recorrida para a ocorrência do evento danoso, não é possível imputar-lhe a responsabilidade pelos danos alegados.

Outro não é o entendimento deste Tribunal em caso semelhante,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – COMÉRCIO ELETRÔNICO – SITE VOLTADO PARA A INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS – OLX
– NÃO ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO PELO AUTOR – FRAUDE – INOBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA FORNECIDAS PELO SITE – UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO WHATSAPP PARA NEGOCIAÇÃO E DEPÓSITO DIRETO NA CONTA DO SUPOSTO VENDEDOR –
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR SEGURANÇA E CREDIBILIDADE DOS PRODUTOS ANUNCIADOS E DOS VENDEDORES – ATIVIDADE NÃO INTRÍNSECA AOS SERVIÇOS PRESTADOS
– RECURSO DESPROVIDO.

O site OLX (prestador de serviço de venda de espaço virtual para comércio eletrônico), pode ser comparado a classificados dos jornais impressos, com a particularidade de que disponibiliza anúncios publicados na internet, permitindo aos interessados anunciar e encontrar produtos e serviços com maior agilidade e abrangência.

Exigir do site que se responsabilize pela segurança e credibilidade dos produtos anunciados, bem como dos vendedores cadastrados se mostra inviável e incompatível com atividade exercida, uma vez que não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado.

Logo, não há como imputar ao site de intermediação a responsabilidade pelos danos materiais sofridos pelo usuário em razão de eventual fraude cometida pelo particular vendedor, quando o comprador não se utiliza das cautelas exigidas para a consumação da compra e venda, disponíveis na plataforma de anúncios
.”
(RAC n. 1005203-12.2017.8.11.0045, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 19.05.2021 – negritei)

Nesse sentido, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar no caso específico dos autos. Sendo assim, o pedido de indenização não pode ser acolhido, devendo a r. sentença ser mantida.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021